Tribunal: TJES
Processo: 5014768-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014768-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: START BY WGSN LTDA
RECORRIDO: GABRIELA PINHEIRO RAYMUNDO DIAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5014768-03.2022.8.08.0024

Recorrente: START BY WGSN LTDA

Recorrida: GABRIELA PINHEIRO RAYMUNDO DIAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MODA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS LOGO APÓS A CONTRATAÇÃO E O ACESSO. PARTE AUTORA QUE É EMPRESÁRIA INDIVIDUAL NO RAMO DE ROUPAS FEMININAS. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, POIS HOUVE UTILIZAÇAO DE PARTE DOS SERVIÇOS E PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS 7 DIAS, CONTUDO, RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA CLÁSULA PENAL DE 100%, REDUZINDO A MULTA PARA 10% SOBRE O DÉBITO. RECURSO INOMINADO QUE VISA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO E A COBRANÇA INTEGRAL DA CLÁSULA PENAL.

A RESPEITO DO CDC, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, TEM AUTORIZADO A SUA INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES EM QUE A PARTE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), EMBORA NÃO SEJA TECNICAMENTE A DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, APRESENTA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BASEADO NESSE ENTENDIMENTO, DECIDIU A COLENDA CORTE SUPERIOR NO RESP 1.195.642/RJ que
“
a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora”
.

PORTANTO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
, A QUAL ME FILIO, CABÍVEL A INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS AO CASO.

QUANTO À CLÁUSULA PENAL, EMBORA HAJA PREVISÃO CONTRATUAL, QUANDO HÁ PREVISÃO DE RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES, AQUELA SE MOSTRA ABUSIVA, COM BASE NO ART. 51, IV, DO CDC, CONSIDERANDO AINDA QUE A RECORRIDA ACESSOU A PLATAFORMA EFETIVAMENTE POR MENOS DE UM MÊS E QUE OS CONTEÚDOS SERIAM DISPONIBILIZADOS AOS POUCOS NO DECORRER DO ANO. PORTANTO, A CONSUMIDORA NÃO TEVE ACESSO A TODO O MATERIAL CONTRATADO, O QUE JUSTIFICA TAMBÉM ASSIM A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)